Tribunal: TJBA
Processo: 0000550-60.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000550-60.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FABIANA RIBEIRO DE AZEVEDO MARTINS

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Decisão do STJ que determina o sobrestamento de processos que estão em fase recursal, excluindo-se aqueles que estão em Execução ou Cumprimento de Sentença, como é a hipótese dos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
Posicionamento do STJ no sentido de que os bancos depositários possuem legitimidade passiva

ad causam
para as ações que objetivem a atualização das cadernetas de poupança.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
Inexistência de concordância do autor com relação aos índices utilizados e, ainda que existisse, “não excluiria a pretensão da apreciação do judiciário, sendo, pois, a demanda necessária, adequada e útil ao fim colimado pelo autor, independente da procedência ou não de sua pretensão”.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.

PRELIMINAR DE MÉRITO.

PRESCRIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança. Entendimento do STJ firmado no REsp 1107201/DF.
PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO BRESSER.

Sentença que determinou a aplicação de 26,06%, percentual estabelecido com base no IPC, índice de correção monetária das cadernetas de poupança abertas ou renovadas até o dia 15, no mês de junho de 1987.

PLANO VERÃO.

Sentença que determinou a aplicação de 42,72%, percentual estabelecido com base no IPC, índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória nº 322/89 (Plano Verão), com o pagamento da diferença respectiva. Entendimento firmado pelo STJ no REsp 1107201/DF.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000550-60.2007.8.05.0187
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
FABIANA RIBEIRO DE AZEVEDO MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO NO MÉRITO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.